Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ISS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUITIOS LEGAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Na presente hipótese o autor propôs embargos à execução fiscal sob a alegação de que a CDA não especificou a alíquota do ISS objeto de lançamento, ressaltando ainda que a entidade tributada é associação sem fins lucrativos, não se enquadrando no conceito legal de contribuinte do referido imposto.
2. O Decreto no 16.128/1994 não trouxe inovação à ordem jurídica, pois tem por objetivo consolidar a legislação que institui e regulamenta o ISS.
3. Não há nulidade da CDA caso o título preencha os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980.
4. A associação sem fins lucrativos que exercer atividade econômica de prestação de serviços se enquadra no conceito de contribuinte do ISS.
5. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição Federal depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, sendo insuficiente a simples menção à previsão estatutária a respeito da ausência de finalidade lucrativa da pessoa jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.